Tribunal: STF
Processo: ARE 1309160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público. Pedido administrativo de aposentadoria voluntária integral e com paridade, nos termos da Emenda Constitucional nº 41/03. Impetração visando a desconsideração do período compreendido entre a exoneração na esfera estadual e posse no cargo municipal para a concessão de aposentadoria. Impossibilidade. Quebra de vínculo com a Administração, ainda que por breve período. Negativa da Municipalidade fundada na previsão do Decreto Municipal nº 46.861/05. Conjunto probatório que não evidencia violação a direito líquido e certo ou abusividade e ilegalidade na conduta da Administração. Sentença de procedência reformada. Denegação da ordem.
    REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.
    RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003; e 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Verifica-se dos autos que a impetrante integrou os quadros do funcionalismo estadual entre 9.04.87 e 14.05.08, sendo exonerada a pedido em 15.05.08 para tomar posse no cargo de 'Supervisor Escolar' junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, em 20.05.08 (fls. 18).
    Impetrou o presente 'mandamus' com o objetivo de obter a aposentadoria voluntária, integral e com paridade, no regime previsto na Emenda Constitucional nº 41/03, contabilizando todo o tempo prestado como serviço público e sem considerar o interstício de dias não efetivos entre sua exoneração na esfera estadual e posse no cargo municipal.
    Argui que o artigo 29, do Decreto Municipal nº 46.861/05, está em dissonância com a Constituição Federal, conferido-lhe interpretação mais restritiva ao dispor sobre a ininterrupção do vínculo com a Administração.
    (...)
    Ressalta-se que, na ocasião da impetração, não foi demonstrada qualquer conduta por parte da autoridade apontada como coatora apta a ensejar a impetração do 'mandamus', sobretudo considerando que a negativa da concessão da aposentadoria na forma pleiteada está fundamentada no Decreto Municipal nº 46.861/05 e que houve ruptura do vínculo com a Administração Estadual, ainda que por um breve período, e nova vinculação à Administração Municipal.
    Objetiva a impetrante, em última análise, uma declaração, a concessão da segurança para reconhecer a inconstitucionalidade/ilegalidade incidental de norma municipal (Decreto Municipal nº 46.861/05) ao argumento de violação à Emenda Constitucional 41/03, o que não se admite pela via mandamental.
    Destarte, considerando que o conjunto probatório coligido não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da conduta administrativa, tampouco para aferir a existência de qualquer irregularidade no ato administrativo apontado como coator, de rigor a reforma da sentença para denegação da segurança."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente